Tribunal: TJSP
Processo: 1022935-77.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Professora – Lesão na mão e punho direitos - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Apelação do INSS para condenação do Estado a proceder a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no §

Ementa:
Acidente do trabalho – Professora – Lesão na mão e punho direitos - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Apelação do INSS para condenação do Estado a proceder a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça gratuita tutelados pela Lei 1060/50 – Despesa que fica a cargo da autarquia federal – Inadmissibilidade da condenação do Estado que sequer fez parte da lide - Sentença de improcedência mantida – Improvido os recursos da autora e INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022935-77.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante LUZDALVA SILVA MAGI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
da autora e do INSS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022935-77.2018.8.26.0554 -Voto no 13.302
2
Apelação Cível no 1022935-77.2018.8.26.0554
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Luzdalva Silva Magi
Comarca: Santo André
Voto no 13.302
Acidente do trabalho – Professora – Lesão na mão e punho
direitos - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para
ausência de incapacidade laborativa – Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico –
Apelação do INSS para condenação do Estado a proceder a
restituição dos valores pagos a título de honorários
periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista
no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com
os beneficiários da justiça gratuita tutelados pela Lei
1060/50 – Despesa que fica a cargo da autarquia federal –
Inadmissibilidade da condenação do Estado que sequer fez
parte da lide - Sentença de improcedência mantida –
Improvido os recursos da autora e INSS.
A r. sentença de fls. 116/119, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Luzdalva Silva Magi contra o INSS.
Inconformado apela o Instituto (fls. 128), buscando parcial
reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que sendo o autor beneficiário da
justiça gratuita e, em face da improcedência da ação, o Estado deve ser condenado
ao pagamento dos honorários periciais.
Também apela a parte autora (fls. 131/134), objetivando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do acidente de trabalho narrado na inicial reduzem sua
capacidade laborativa. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processados os recursos, as partes apresentaram suas
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher
qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Também o apelo da parte autora é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022935-77.2018.8.26.0554 -Voto no 13.302
3
art. 129, § único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer
preparo para o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão da autora lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente do trabalho ocorrido
em 22/03/2012 durante a relação empregatícia e no exercício da função de
professora, que lesionou seu pulso direito.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário no
período de 06/04/2012 a 22/05/2012 (NB 550.859.148-2 CID S62 fratura ao
nível do punho e da mão fls. 90/91).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, realizada a perícia médica (fls. 65/76), ao exame
físico objetivo da mão direita e punho direito, constatou o experto “ausência de
limitação aos movimentos articulares dos dedos, de flexão,extensão e preensão da
mão, limitação aos movimentos articulares do punho ventralmente e dorsalmente, e
presença de tumoração pequena na região do punho na face medial”.
Assevera o perito que a mão direita não apresenta limitação aos
movimentos articulares dos dedos, de flexão, extensão e preensão da mão,
confirmada a normalidade com o exame e ressonância magnética. Também afirma
que a alteração clínica diagnosticada em relação ao punho direito, não decorre do
acidente de trabalho ocorrido em 22.03.2012, e sim com o acidente ocorrido em
08.01.2015 às 11:36 horas (fls. 74).
Concluiu o perito que não evidenciou perda anatômica e
redução funcional na mão direita que se enquadra na legislação acidentária (fls. 75).
Em seus esclarecimentos, o perito foi categórico ao afirmar que
a autora não apresenta alteração incapacitante na mão e punho direito (fls. 98/100).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Também não
apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de nova
perícia.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito
ao laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia o juiz deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo a autora exercer as mesmas atividades, sem
restrições por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022935-77.2018.8.26.0554 -Voto no 13.302
4
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
No tocante ao apelo do Instituto, este não merece guarida.
Isto porque a obrigação da autarquia de pagar os honorários
periciais nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no
8.620/93, que não prevê a restituição dos valores desembolsados. Ou seja, pouco
importa tenha o INSS sido vitorioso na demanda, não há previsão de devolução dos
honorários periciais pagos.
Não fosse por isso, a isenção do segurado do pagamento de
custas e despesas processuais decorre do disposto no artigo 129, parágrafo único da
Lei 8.213/91. Portanto, o caso dos autos, trata-se de isenção legal que difere em
muito daqueles que envolvem partes beneficiária da assistência judiciária gratuita
prevista pela Lei 1060/95, onde aos hipossuficientes é dever do Estado, podendo, em
tese, ser discutida a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em relação ao
pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela parte não
albergada pelo benefício da gratuidade.
Neste sentido, é o posicionamento desta C. Câmara
especializada:
“ACIDENTÁRIA Cilindrista Problemas
na coluna Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa Laudo
não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico sob o crivo do contraditório

Improcedência mantida
Responsabilidade
do INSS pelo pagamento dos honorários
periciais, ainda que vitorioso na demanda
Recursos
desprovidos. (TJSP;
Apelação
Cível 1031261-93.2018.8.26.0564; Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)”
“Acidente
do
trabalho

Moléstias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022935-77.2018.8.26.0554 -Voto no 13.302
5
ortopédicas (coluna e ombro esquerdo)

Ausência de nexo causal
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
Acidente
do
trabalho

Sentença
de
improcedência
Apelação do INSS para
restituição dos valores pagos a título de
honorários periciais Impossibilidade diante
da
isenção
da
autora
aos
ônus
da
sucumbência, inclusive honorários periciais
(art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91)
Despesa que fica a cargo da
autarquia federal Recurso improvido. Nego
provimento aos recursos. (TJSP; Apelação
Cível 1003416-69.2018.8.26.0505; Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão
Pires
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
17/09/2019) ”.
Ademais, não há como se transferir a responsabilidade de
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual não poderia ser condenado em
ação da qual não participou.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos da autora e do INSS.
JOÃO ANTUNES

Relator